Tribunal: TCU
Processo: 031.833/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 965/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.833/2019-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amanda Fontoura Bissolotti (XXX.378.930-XX); Andreia Mendes Leig (XXX.126.667-XX); Carine Fontoura Bissolotti (XXX.602.720-XX); Darci de Carvalho Menezes (XXX.696.614-XX); Delma Katye Salim Rodrigues (XXX.576.272-XX); Fabia Cristiane Garcia (XXX.217.498-XX); Floripedes Porto Rocha (XXX.662.701-XX); Ignez Mendes Leig (XXX.403.977-XX); Jaqueline Bissolotti (XXX.069.500-XX); Maria Jose Paes Almeida (XXX.947.707-XX); Marilda Torres Leal (XXX.527.407-XX); Marisa Leal da Fonseca (XXX.061.697-XX); Marly Torres Leal (XXX.909.727-XX); Miriam Leal Lacerda (XXX.920.887-XX); Nancy Diniz Branda (XXX.668.357-XX); Nancy Nelma Salim Marinho (XXX.308.382-XX); Noely Diniz Gomes (XXX.817.577-XX); Norny Diniz Isaac (XXX.750.887-XX); Telma Maria Salim Pereira (XXX.983.682-XX); Zilda Aparecida Cardoso de Melo (XXX.788.908-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.